Tribunal: CARF
Processo: 13838.000251/2010-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Fernando Beltcher da Silva
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-29

Inteiro teor:
S1-TE01
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13838.000251/2010-73
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1001-002.730 – 1a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de novembro de 2022
Recorrente
CONFECÇÕES ARMELIN EIRELI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Exercício: 2011
SIMPLES NACIONAL. PARCELAMENTO. RECURSO HIERÁRQUICO.
CONHECIMENTO E APRECIAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DELEGACIA
DE JULGAMENTO E CARF. INCOMPETÊNCIA. NULIDADE DE
DECISÃO.
Não se conhece do recurso e, de ofício, declara-se nula a decisão prolatada por
Delegacia de Julgamento acerca de recurso hierárquico formulado por
contribuinte em face de suposta negativa de parcelamento de débitos do
Simples Nacional pela unidade de origem, devendo a Autoridade Fiscal da
referida unidade, ou a via hierárquica, caso de fato tenha havido prévia
negativa, pronunciar-se sobre a questão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário e, de ofício, declarar nula a decisão de primeira instância, determinando-
se que a Autoridade Fiscal da Unidade de Origem, ou a via hierárquica, pronuncie-se sobre o
pedido do contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: José Roberto Adelino da
Silva, Sidnei de Sousa Pereira e Fernando Beltcher da Silva.
Relatório
O contribuinte em epígrafe fora excluído do Simples Nacional de que trata a Lei
Complementar n° 123, de 14 de dezembro de 2006, em razão de haver débitos pendentes e
exigíveis. A exclusão se dera em setembro de 2010, produzindo efeitos a partir de 1o de janeiro
de 2011, sendo-lhe facultada a quitação dos tributos em aberto no prazo de 30 (trinta) dias da
ciência da exclusão de ofício - o que tornaria sem efeito o correspondente ato administrativo -,
ou a apresentação, em igual prazo, de manifestação de inconformidade.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13838.000251/2010-73
Fl. 72
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

A pessoa jurídica, então, ciente da exclusão em 17 de setembro de 2010,
apresentou, em 19 de outubro daquele ano, “Manifestação de Inconformidade” em relação ao
Ato Declaratório Executivo DRF/PCA n° 441.023, por meio do qual a Administração Tributária
a excluíra do regime simplificado. Admitiu, em sua peça, não possuir recursos que lhe permitam
quitar tais débitos do passado, à vista, e ainda continuar a gerir seus negócios. Aduziu que sua
situação fiscal poderia se regularizar caso a Receita Federal do Brasil permitisse que os débitos
que deram azo à exclusão fossem parcelados. Trouxe, a Recorrente, um longo arrazoado,
defendendo ser possível que débitos do próprio Simples Nacional fossem objeto do parcelamento
de que cuida a Lei n° 10.522, de 19 de julho de 2002. Argumenta que, se admitido fosse o
parcelamento, tal medida importaria suspensão da exigibilidade dos débitos em aberto, cuja
consequência natural seria a manutenção da contribuinte no Simples Nacional. Concluiu sua
manifestação nos seguintes termos:
3. O PEDIDO
Diante de todo o exposto, requer a V.Sa., que:
a) acolha o presente pedido de reconsideração do ADE em referência, concedendo ao
Contribuinte o parcelamento ordinário almejado, com a consequente exclusão do
CADIN e emissão das respectivas CPEN;
b) caso assim não comungue esse r. Julgador, que atente-se para o fato de ter o
Contribuinte tomado as medidas cabíveis judiciais, com o mesmo pedido, processo esse
distribuído na JFSP de Campinas.
A unidade de origem emitiu, em 16 de novembro de 2010, relatórios dos débitos
que deram causa à exclusão de ofício, restando assinalados estarem, na data em questão, ainda
pendentes e exigíveis (ou seja, não se encontravam suspensos). Registrou, ainda, no Sistema de
Vedações e Exclusões do Simples Nacional (“SivexSN”), que a exclusão estaria suspensa em
razão da impugnação do sujeito passivo (fl. 12).
Os autos foram, então, encaminhados para apreciação do recurso do contribuinte
pela primeira instância administrativa de julgamento.
Em sessão realizada em 12 de fevereiro de 2014, a 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal do Brasil de Julgamento em Juiz de Fora (MG) proferiu o Acórdão n° 09-49.541,
considerando improcedente a manifestação de inconformidade. O acórdão recorrido refutou os
argumentos da contribuinte, no que tange à possibilidade, à época dos fatos, de serem parcelados
os débitos do Simples Nacional que ensejaram sua exclusão do regime. E, por fim, como a
Recorrente não quitara integralmente os tributos em aberto no prazo regulamentar, nada
justificaria a reforma do ato de exclusão. Reproduzo a ementa:
ASSUNTO: SIMPLES NACIONAL
Ano-calendário: 2011
SIMPLES NACIONAL. EXCLUSÃO. PRAZO PARA REGULARIZAÇÃO.
A empresa excluída do Simples Nacional por possuir débitos sem exigibilidade
suspensa tem 30 dias, contados da comunicação da exclusão, para regularizá-los.
Ciente da decisão recorrida em 19 de fevereiro de 2014, a pessoa jurídica,
irresignada, formulou Recurso Voluntário em 21 de março do referido ano, recontando o
Fl. 73
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

histórico de suas dificuldades financeiras enfrentadas na ocasião da exclusão do Simples
Nacional e adicionando, ipsis litteris, o que segue:
O acórdão de n° 09-49541 da 2a Turma da DRJ/JFA julgou improcedente a
manifestação entendendo que a Recorrente não direito de parcelar os débitos do Simples
nacional.
Ocorre que, entre o protocolo da ação e a decisão prolatada, foi aprovada a Lei
Complementar 139/2011 que regularizou a situação da Recorrente.
II – DO MÉRITO
Conforma se apura pelos documentos anexos, a empresa Recorrente já regularizou sua
situação no Simples, haja vista que, através da Lei Complementar 139/2011, que veio
de encontro com o pedido da recorrente, sua situação foi regularizada, sendo que assim
se mantém até a presente data, mantendo-se, a Recorrente, e até a presente data
encontra-se em dia com sua obrigação.
III – DO PEDIDO
Diante de todo exposto, requer a V.Sa., que:
a)
acolha o presente pedido de reconsideração do ADE em referência, mantendo-se
a Recorrente como optante pelo Simples Nacional;
Termos em que,
Pede deferimento.
A Recorrente não instruiu seu recurso com qualquer documentação
comprobatória.
Essa 1a Turma Extraordinária, em sessão realizada em 6 de agosto de 2020,
decidiu pela conversão do julgamento do Recurso Voluntário em diligência, nos seguintes
termos:
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o julgamento
do recurso em diligência à Unidade de Origem, para que seja informado se os débitos
que ensejaram a exclusão operada pelo Ato Declaratório Executivo DRF/PCA no
441.023, de 01 de setembro de 2010 foram extintos, parcelados ou tiveram de alguma
forma sua exigibilidade suspensa e, em caso positivo, em que data.
Após a anexação das informações requisitadas, seja cientificada a recorrente da presente
resolução para que, caso entenda necessário, adicione manifestação no prazo de 30
(trinta) dias a contar de sua ciência.
O voto condutor da Resolução indica a possibilidade de se verificar em que
momento os débitos que motivaram a exclusão tiveram suas exigibilidades suspensas, para que
se delimitassem os efeitos do ato impugnado:
As alegações da recorrente, apesar de confusas e sem comprovação documental, dão a
entender que os débitos que ensejaram a exclusão foram parcelados em algum momento
posterior à vigência da Lei Complementar no 139/2011, o que, se confirmado, pode
limitar o período da exclusão em questão, iniciada em 01/01/2011, ao fim do ano-
calendário em que tais débitos tenham tido sua exigibilidade suspensa.
Fl. 74
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

Em diligência, a unidade de origem informou que os débitos foram quitados e
juntou relatórios/extratos alusivos aos mesmos:
Durante o julgamento do Recurso Voluntário, foi determinado a realização de
diligência, conforme Resolução de fl. 37, devendo ser informado se os débitos que
ensejaram a exclusão foram extintos, parcelados ou se tiveram a exigibilidade suspensa.
Trata de um total de treze débitos, cinco deles do ano-calendário 2007 e oito do ano-
calendário 2008.
Todos os treze débitos estão extintos por pagamento.
Na fl. 40 estão relacionados os débitos extintos por pagamento após inscrição em DAU.
Os períodos de apuração são: 07/2007, 09/2007, 10/2007, 11/2007 e 12/2007.
Na fl. 50 estão relacionados os débitos extintos por pagamento, sem terem sido enviados
para inscrição em DAU. Os períodos de apuração são: 01/2008, 02/2008, 03/2008,
04/2008, 05/2008, 07/2008, 09/2008 e 10/2008.
Tendo em vista o exposto acima, portanto, verifica-se que todos os débitos relacionados
ao processo estão extintos por pagamento.
A unidade não indicou, como requerido, as datas em que os débitos foram
parcelados e/ou liquidados. Mas, ao menos no tocante aos inscritos em Dívida Ativa da União, é
possível extrair tal informação dos relatórios juntados ao processo (fls. 40 a 49): (i) os valores
foram inscritos em DAU em outubro de 2012 e levados a ação de execução judicial em fevereiro
de 2013; (ii) a inscrição e execução foram suspensas em razão, após idas e vindas, da concessão
de parcelamento em 60 (sessenta) meses; (iii) a admissão do parcelamento se deu em
13/03/2014, dias antes da formalização do Recurso Voluntário; (iv) o primeiro pagamento foi
efetuado em 14/03/2014; (v) e o último, em 2 de abril de 2019, extinguindo a inscrição e
cancelando o ajuizamento.
O contribuinte, na pessoa de seu titular, foi intimado do expediente da DRF,
quedando-se silente. Acredita-se que tal providência da unidade da RFB tenha decorrido da
extinção da pessoa jurídica, dado que a repartição não se dignou a fornecer informação alguma a
tal título.
Retornando os autos ao CARF, foram a mim distribuídos em razão de o Relator
original não mais compor o Conselho.
Por fim, busquei por informações alusivas à suposta ação judicial de iniciativa da
Recorrente em 2010, tendo por objeto, tal como informara em sua “manifestação de
inconformidade”, a concessão de parcelamento dos débitos que deram causa à sua exclusão de
ofício do Simples Nacional.
Verificou-se que, de fato, fora ajuizada a ação n° 0015300-49.2010.4.03.6105 em
4 de novembro de 2010, com pedido de antecipação de tutela. Dado que a liminar fora
indeferida, a pessoa jurídica interpôs agravo de instrumento (autuado sob o n° 0001168-
32.2011.4.03.0000/SP), o qual foi apreciado pelo Tribunal Regional Federal da 3a Região e
julgado em 31 de janeiro de 2011 nos seguintes termos:
Fl. 75
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

Neste primeiro e provisório exame inerente ao momento processual, não vislumbro um
dos requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal pleiteada, qual seja, a
relevância da fundamentação.
Com efeito, além de a Lei Complementar n. 123/2006 não prever hipótese de
parcelamento de débitos do SIMPLES Nacional, este engloba tributos federais,
estaduais e municipais, consoante se denota da leitura do art. 13, da Lei Complementar
n. 123/2006.
Assim, a princípio, a União Federal, mediante a Receita Federal do Brasil, não pode
conceder parcelamento de tributos devidos aos Estados e aos Municípios, conforme
destacado na decisão agravada.
Neste sentido já se manifestou o Tribunal Regional Federal da 4a Região em caso
análogo:
"TRIBUTÁRIO. LEI No 11.941/2009. "REFIS DA CRISE". INCLUSÃO
DOS
SALDOS
RESIDUAIS
ORIUNDOS
DO
PARCELAMENTO
SIMPLES NACIONAL/2007 EM PEDIDO DE PAGAMENTO A VISTA
OU NOVO PARCELAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. ABRANGÊNCIA
SOMENTE DOS DÉBITOS ADMINISTRADOS PELA SECRETARIA DA
RECEITA FEDERAL DO BRASIL E DÉBITOS PARA COM A
PROCURADORIA-GERAL DA FAZENDA NACIONAL (ART. 1o DA LEI
No11.941/2009). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE NA PORTARIA
CONJUNTA PGFN/RFB No 06/09.
1. O parcelamento de que trata a Lei no 11.941/2009 não prevê a
possibilidade de inclusão dos saldos residuais oriundos do parcelamento do
Simples Nacional.
2. O art. 1o da Lei no 11.941/2009 faz alusão à abrangência do parcelamento
previsto na aludida Lei, abarcando os débitos administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil e os débitos para com a Procuradoria-Geral da
Fazenda Nacional.
3. Pelo fato do Simples Nacional proporcionar o recolhimento unificado dos
impostos e contribuições dos estados, do Distrito Federal e dos municípios,
resta afastada a possibilidade de inclusão de qualquer saldo residual no
parcelamento previsto pela Lei no 11.941/2009, que abrange somente tributos
federais.”
[...]
Ademais, o art. 10 da Lei n. 10.522/2002 estabelece que o parcelamento refere-se a
débitos para com a Fazenda Nacional, que não abrange, a princípio, débitos do
SIMPLES Nacional.
[...]
Ante o exposto, indefiro a antecipação da tutela recursal postulada.
Consulta aos dados das ações (principal e agravo), obtidos a partir do sítio do TRF
da 3a Região na Internet, revela que a autora desistiu do pleito em junho de 2012.
É o Relatório.
Voto
Fl. 76
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

Conselheiro Fernando Beltcher da Silva, Relator.
Em que pese a Resolução pretérita deste colegiado, tenho que o Recurso
Voluntário, apesar de tempestivo, não deva ser conhecido e que a decisão recorrida seja de ofício
declarada nula, pelas razões que passo a expor.
É inconteste que o contribuinte era devedor dos tributos que deram causa à sua
exclusão de ofício do Simples Nacional e que não os quitou no prazo estipulado (30 dias da
ciência do correspondente ato). Também não se põe em dúvida que sua indignação se resumira à
suposta negativa da Administração Tributária de parcelar os débitos para, ao fim e ao cabo,
tornar sem efeito o ato de exclusão. Sua dita “manifestação de inconformidade” delimitou-se à
celeuma do parcelamento, atestando, ainda, à toda evidência, que buscara abrigo no Poder
Judiciário, com o mesmo objeto.
Esta Turma Extraordinária entendeu que, à guisa da insuficiente instrução
processual, seria possível obter informações que viessem a restringir os efeitos da exclusão até o
encerramento do ano-calendário em que quitados os débitos, ou em que suspensas suas
exigibilidades. Tal providência, se levada a termo, acabaria por chancelar um vício original e
irremediável de incompetência do colegiado a quo e do CARF.
É que tanto o órgão julgador de primeira instância quanto este Conselho não são
competentes para apreciar pedidos de parcelamento, tampouco de reconsideração por eventual
negativa a tal título dada pela unidade da RFB. Tais análises cabem à repartição de origem, sem
prejuízo da apreciação pela via hierárquica em razão de recurso, o qual deve seguir a sistemática
dos artigos 56 e seguintes da Lei n° 9.784, de 29 de janeiro de 1999. São assuntos estranhos ao
processo administrativo fiscal regido pelo Decreto n° 70.235, de 6 de março de 1972.
O fato da peça recursal inicial do contribuinte intitular-se “manifestação de
inconformidade” não supre a ausência de contestação expressa dos fundamentos do ato
impugnado (arts. 16 e 17 do Decreto n° 70.235, de 1972).
De início, a DRF deveria tratar o feito como pedido de parcelamento ou de
recurso hierárquico, caso houvesse uma negativa anterior (nem mesmo tal iniciativa frustrada da
pessoa jurídica se revela nos autos). Não o fez. A DRJ, por sua vez, deveria ignorar o recurso e
devolver o processo à unidade de origem, para processamento e análise da solicitação da
recorrente. Também não o fez. Entendeu, aquele colegiado, por discorrer sobre a impossibilidade
de serem parcelados os débitos do Simples Nacional, à época da exclusão de ofício, enveredando
em tema que, no presente caso, não lhe era afeto.
Nesse sentido, reproduzo ementa do Acórdão n° 3402-009.354, da 2a Turma
Ordinária/4a Câmara/3a Seção de Julgamento, prolatado em 26 de outubro de 2021:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/01/2004 a 30/04/2004
PARCELAMENTO PAEX. COMPETÊNCIA QUANTO AO DEFERIMENTO OU
NÃO DO PEDIDO.
A competência para apreciar pedido de parcelamento de débitos reside no âmbito da
Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e os processos administrativos com este
Fl. 77
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

objeto são regidos pela Lei no 9.748/99 e não pelas disposições inerentes aos processos
administrativos fiscais preceituadas no Decreto no 70.235/72 - PAF. O Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais não possui competência para se manifestar ou impor
comando a respeito de deferimento ou não de pedido de parcelamento.
Na mesma linha, e a título ilustrativo, segue ementa do Acórdão 2202-005.213, da
2a Turma Ordinária/2a Câmara/2a Seção de Julgamento, sessão realizada em 9 de maio de 2019:
PEDIDO DE PARCELAMENTO. INCOMPETÊNCIA
O CARF não é competente para conhecer e decidir sobre pedido de
parcelamento, a teor do contido no Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (RICARF).
Nos dizeres do Regimento Interno da RFB outrora em vigor1, competia aos
dirigentes de suas repartições decidir sobre pedidos de parcelamento:
Art. 280. Aos Delegados da Receita Federal do Brasil e Inspetores-Chefes da Receita
Federal do Brasil incumbem, no âmbito da respectiva jurisdição, as atividades
relacionadas com a gerência e a modernização da administração tributária e aduaneira e,
especificamente:
[...]
VI - decidir sobre a concessão de regimes aduaneiros especiais e pedidos de
parcelamento, sobre restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, suspensão e
redução de tributos;
No que se refere a recurso manejado em face de indeferimento de parcelamento,
colaciono ementa do Acórdão n° 1801-002.027, da 1a Turma Especial/1a Seção de Julgamento,
sessão realizada em 30 de julho de 2014:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2009
PAGAMENTO/PARCELAMENTO MP No 470/09. COMPETÊNCIA. RECURSO
HIERÁRQUICO.
Compete à autoridade superior aos Delegados da Receita Federal do Brasil julgar
os recursos interpostos contra as decisões que versem sobre os
pagamentos/parcelamentos regidos pela MP no 470/09 (art. 56 da Lei no
9.784/99).
Tendo sido a decisão proferida por quem não detinha competência, é de se
declarar sua absoluta nulidade, nos termos do art. 59 do Decreto n° 70.235, de 1972.
Como o recurso de piso foi tido, erroneamente, por “manifestação de
inconformidade”, incorreu-se no erro de se suspender os efeitos da exclusão do Simples, o que
pode ter permitido ao contribuinte manter-se indevidamente no regime até sua aparente extinção.
Fatos supervenientes, como a entrada em vigor das alterações de que cuida a Lei
Complementar n° 139, de 2011, não aproveitam, por si sós, ao contribuinte, posto que o ato de
exclusão se perfectibilizara pelas regras então vigentes. Sequer há nos autos comprovação

1 Aprovado pela Portaria MF n° 125, de 4 de março de 2009.
Fl. 78
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1001-002.730 - 1a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13838.000251/2010-73

alguma de que a excluída regularizara sua situação fiscal em face da novel norma. E se o fez,
exatamente quando, de modo a restringir os efeitos da exclusão a determinado período.
Não fosse o pedido de parcelamento, ou de reconsideração, estranho ao processo
administrativo fiscal, a DRJ, em adição, ignorou completamente a afirmação do contribuinte, de
que se socorrera concomitantemente do Judiciário. Independentemente do tema, isso bastaria
para encerrar-se o assunto ali mesmo, nos termos do art. 26 da Portaria MF n° 341, de 12 de
julho de 2011, que disciplina a constituição das Turmas e o funcionamento das Delegacias da
Receita Federal do Brasil de Julgamento, então vigente. Nessa mesma linha dispõe o art. 78 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF (“RICARF”, aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9
de junho de 2015). Tal inteligência se pode extrair da Súmula CARF n° 1:
Importa renúncia às instâncias administrativas a propositura pelo sujeito passivo de ação
judicial por qualquer modalidade processual, antes ou depois do lançamento de ofício,
com o mesmo objeto do processo administrativo, sendo cabível apenas a apreciação,
pelo órgão de julgamento administrativo, de matéria distinta da constante do processo
judicial.
Por todo o exposto, observado o § 5o do art. 63 do Anexo II do RICARF, não
conheço do Recurso Voluntário e voto por, de ofício, declarar nula a decisão recorrida,
determinando que os autos retornem à unidade de origem para que a autoridade competente se
pronuncie quanto à solicitação inaugural do contribuinte, denominada “manifestação de
inconformidade” (fls. 1 a 8), quer se trate de pedido formal de parcelamento, quer cuide de
recurso hierárquico (endereçando, nessa hipótese, à apreciação de quem de direito), podendo ser
adotadas medidas cabíveis diversas que entender adequadas ao caso, como a declaração de
extinção do processo (art. 52 da Lei n° 9.784, de 1999).
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fernando Beltcher da Silva

Fl. 79
DF CARF MF
Original